Tribunal: TCU
Processo: 005.611/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Marlene da Silva Bomfim contra o Acórdão 1.747/2024TCU1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Marlene da Silva Bomfim contra o Acórdão 1747/2024-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 8873/2023-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da embargante. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade de Brasília e a Sra. Marlene da Silva Bomfim.